Tribunal: TJES
Processo: 0000457-55.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000457-55.2020.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN MARCEL DE OLIVEIRA CELESTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000457-55.2020.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUAN MARCEL DE OLIVEIRA CELESTINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO PARCIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Fundão que o condenou pelo crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de
15 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 176 dias-multa, por roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo.

A defesa buscou a absolvição sob alegação de ausência de prova de autoria. O Ministério Público de Primeiro Grau e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito resulta comprovada pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão e de restituição.

A autoria resta demonstrada pela confissão parcial do réu em juízo, corroborada pelo depoimento firme da vítima, que reconheceu o acusado como um dos autores do roubo.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios.

Os depoimentos dos policiais militares confirmam a dinâmica delitiva, a perseguição e a prisão em flagrante do apelante, reforçando a versão da vítima e a confissão parcial do acusado.

O uso de simulacro de arma de fogo caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pois reforça a intimidação e a grave ameaça à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 .Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão parcial do acusado, corroborada pela palavra da vítima e pelos depoimentos policiais, comprova a autoria em crime de roubo majorado.

O uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça e justifica a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000457-55.2020.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUAN MARCEL DE OLIVEIRA CELESTINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN MARCEL DE OLIVEIRA CELESTINO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fundão, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, para cumprimento no sob o regime inicial fechado.

A defesa do Apelante busca a absolvição por alegada ausência de prova de autoria, sustentando que as provas colhidas seriam frágeis e insuficientes para comprovar sua participação efetiva nos fatos.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção da condenação.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dao recurso, mantendo-se incólume a Sentença hostilizada.

Narra, em síntese, a peça de ingresso que no dia 22 de agosto de 2020, o apelante, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso com outros 02 (dois) agentes não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu, para si e para outrem, um veículo automotor, BMW/XG31, cor branca, placas OAL5G09, bem como R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) em dinheiro e outros pertences pessoais (aparelho celular e aliança em ouro), vitimando André Ribeiro dos Santos.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se comprovada de forma indireta, por elementos angariados no Inquérito Policial, como o Auto de Prisão em Flagrante, o auto de apreensão (fl. 13) e o auto de restituição (fls. 14).

Quanto à autoria, esta é indubitável.

O próprio acusado confessou parcialmente a prática do roubo em Juízo. Em interrogatório judicial, o Apelante admitiu sua participação direta na ação criminosa, em concurso com outros dois indivíduos, embora tenha negado ter portado o simulacro de arma de fogo e alegado ter participado apenas conduzindo o veículo roubado.

A confissão, ainda que parcial, é prova válida, mormente quando corroborada por outros elementos.

As declarações da vítima André Ribeiro dos Santos, ouvidas em Juízo, são firmes e decisivas.

A vítima confirmou o assalto praticado por duas pessoas, que estavam portando armas de fogo (pistola e revólver calibre 38), e que sofreu grave ameaça e agressão verbal. Afirmou ter certeza absoluta de que o indivíduo preso em flagrante, LUAN (o Apelante), foi o responsável pelo roubo de seu veículo e pertences.

O ofendido ainda relatou que, segundo os policiais, a arma que Luan portava era um simulacro. Além disso, a vítima sofreu prejuízo relevante, com danos no carro e a perda da chave.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Os depoimentos dos Policiais Militares João Antônio de Oliveira e Hugo Marcelo Ferreira Santos, ouvidos judicialmente, corroboram a tese acusatória e a confissão parcial do Apelante. Os militares confirmaram a recepção da informação do assalto, o patrulhamento, a visualização do veículo BMW, a perseguição, a fuga dos indivíduos em direção à praia e a prisão em flagrante do Apelante LUAN MARCEL DE OLIVEIRA CELESTINO enquanto estava escondido embaixo de uma ponte.

O policial João Antônio de Oliveira também confirmou que o Apelante estava portando um simulacro.

Dessa forma, a prova produzida em Juízo é robusta e idônea para demonstrar que o Apelante praticou o crime de roubo, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo (simulacro).

A tese de absolvição por ausência de prova de autoria não prospera, sendo a condenação a medida de justiça.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do advogado Gleidson Demuner Patuzzo, OAB/ES nº 21.064.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.